Tribunal: STF
Processo: HC 150765
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório.



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – PERCENTAGEM. A problemática referente à percentagem de causa de diminuição resolve-se no campo do justo ou injusto, não alcançando, de regra, ilegalidade.



    RECURSO – NATUREZA EXTRAORDINÁRIA – MOLDURA FÁTICA. O exame, a partir das balizas estabelecidas nos pronunciamentos das instâncias ordinárias, do enquadramento jurídico de fatos incontroversos revela-se compatível com recurso de natureza extraordinária.